Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725381-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no. 0707148-92.2023.8.07.0018, reconheceu a própria competência e indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a segurança foi inicialmente impetrada no juízo de fazenda pública de São Paulo e que, após emenda à inicial, somente ficou como autoridade coatora o diretor do instituto IADES, que tem sede no Núcleo Bandeirante/DF, razão pela qual declinou da competência para uma das varas de Fazenda pública do Distrito Federal. Informou que o processo foi distribuído à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência para a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que recebeu a competência. O Ministério Público sustenta que a autoridade coatora não é o diretor do instituto IADES, mas sim, o Secretário Municipal de Saúde do Município de São Paulo. Ademais, o interesse discutido no processo é do Município de São Paulo e, de acordo com as normas estaduais do Estado de São Paulo, a Vara de Fazenda Pública de São Paulo é competente para julgar os processos em que o Estado ou Município da Capital intervenham como autor, réu, assistente ou opoente. Requer a concessão de tutela de urgência com a declaração da incompetência da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante e remessa dos autos para a 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo-SP e, no mérito, a confirmação da liminar. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está preenchido, pois a competência para julgar mandado de segurança é definida em razão da pessoa da autoridade coatora e, nos autos, consta como autoridade coatora apenas o Diretor do instituto IADES, mesmo que o objeto discutido nos autos seja de interesse de outro ente da federação, fato que não impede, por si só, o recebimento da competência pelo juízo do Distrito Federal, já que a análise deve ser feita à luz da teoria da asserção, levando-se em conta os fatos narrados conforme a petição inicial. Frisa-se que, caso haja equívoco na designação do polo passivo da demanda, o processo poderá ser extinto por ilegitimidade passiva ou, após cognição exauriente, ser julgado improcedente e ter negada a segurança pretendida. O fato é que o juízo da Vara de Fazenda Pública de São Paulo determinou que fosse emendada a petição inicial, dado que a comissão indicada no polo passivo não era a autoridade coatora (fato que afastaria a competência daquela vara) e como o impetrante a excluiu sem indicar outra em seu lugar – mantendo apenas o Diretor do IADES no polo passivo, afastou-se a competência daquele juízo. Não se pode exigir do impetrante que indique a autoridade coatora que o juiz ou o Ministério Público entenda correta, pois a indicação incorreta resultará em prejuízo para o impetrante, constituindo ônus relativo ao exercício do direito de ação, ademais, tal situação (ilegitimidade passiva) pode/deve ser alegada pelo atual polo passivo da ação e, caso atendido e modificado o polo passivo com a inclusão da verdadeira autoridade coatora, possível o descolamento da competência, mas somente após superada a celeuma a respeito do polo passivo da demanda que, até o presente momento, faz atrair, em tese, a competência do juízo do Núcleo Bandeirante. O juiz não deve analisar de quem é o interesse discutido nos autos, mas sim, quem é a autoridade indicada como coautora. Caso verifique imediatamente a ilegitimidade, deverá determinar a emenda à inicial e, não atendida, julgar extinto o processo sem a análise do mérito, porém, caso haja plausibilidade na indicação do polo passivo à luz da teoria da asserção, determinada estará a competência, julgando-se o pedido procedente ou improcedente, conforme o caso. Outrossim, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente pelas razões expostas. Não bastasse isso, a medida é perfeitamente reversível, podendo o juízo a quo chamar o feito à ordem, determinando nova emenda à inicial ou julgar o pedido conforme os limites indicados pelo impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal e, após, intime-se a Procuradoria para se manifestar nos autos, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador